Tribunal: STF
Processo: ARE 959140
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Execução fiscal. 3. Substituição de penhora. 4. Inscrição da parte agravante no SERASA. Matéria de índole infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.